Tribunal: TJBA
Processo: 8000036-06.2017.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000036-06.2017.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NEIDENALVA ROCHA MELO

Advogado(s)
:
EDILSON DOS SANTOS SOUZA, RODOLFO FERREIRA SLUJALKOVSKY, FABRICIO CALDAS BARROS DE SALES

APELADO: BARTOLOMEU DOS SANTOS SOBRAL

Advogado(s)
:
SIDNEY CAVALCANTE CASTRO TORRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. SUSTAÇÃO POR MOTIVO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA RELAÇÃO CAUSAL. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO.
ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA NESSE SENTIDO.

INEXIGIBILIDADE DEMONSTRADA.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.

1.Trata-se de recurso de apelação interposto por
Neidenalva Rocha Melo,

para objetar sentença que acolheu os embargos à execução opostos pelo ora apelado

Bartolomeu dos Santos Sobral, extinguindo o feito com resolução de mérito, declarando a inexigibilidade do título que embasou a Ação de Execução de Título Extrajudicial, por si intentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em análise consiste em verificar possibilidade de discussão sobre a possibilidade de causa debendi, com a sustação do cheque, que não entrou em circulação, pelo não cumprimento da obrigação, que originou a sua emissão,

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cheque que ostenta a natureza de título de crédito, e em decorrência de sua autonomia e abstração, a discussão da causa é excepcional.

O Código de Processo Civil distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I), e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele (art. 373, II).

No presente caso, não há elementos suficientes a corroborar as assertivas, da apelante/exequente/embargada, de que a mercadoria objeto da relação negocial foi entregue ao apelado/executado/embargante, ônus que incumbia a apelante provar por força do artigo 373, inciso I, do CPC, permanecendo situadas no campo meramente argumentativo e sem qualquer lastro probatório.

Outrossim, o apelado/executado/embargante logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, demonstrando que o cheque foi emitido para o pagamento de mercadoria, que não foi entregue, motivando a sustação do cheque.

Assim, correta a sentença combatida ao declarar a inexigibilidade do crédito do cheque, extinguindo a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

Recurso de apelação não provido

TESE DE JULGAMENTO:

É possível a discussão da causa subjacente à emissão de cheque sem circulação.

Apelante/exequente/embargada não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar a entrega da mercadoria, ao apelado/executado/embargante, objeto da relação negocial, possibilitando a discussão da relação jurídica subjacente entre ambos, e diante na não circulação do cheque a sua sustação motivada pelo não cumprimento da obrigação.

DISPOSITIVOS CITADOS
: CPC: art. 373; art. 36, da Lei 7375/85,

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:
STJ: AgInt no Ag em REsp Nº 2368617/ SP; AgInt no Ag em REsp Nº 2035932/SC,

TJSP : Ap. Cível nº 1015164-51.2018.826.0068

TJ-GO : APL: 0156436- 03. 2016. 809. 0130

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8000036-06.2017.8.05.0062, em que figuram como apelante
NEIDENALVA ROCHA MELO

e como

apelado
BARTOLOMEU DOS SANTOS SOBRAL.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso, nos termos do voto de sua Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça